Tribunal: TJES
Processo: 5001520-08.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001520-08.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001520-08.2023.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O Ministério Público suscita supressão de instância, tendo em vista que, após a decretação da prisão em audiência de custódia, não fora manejado qualquer pedido de revogação da prisão perante o juízo competente.

A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, porém tal instituto tem por fundamento o resguardo da
efetiva
dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção
substancial
.

Com efeito, dentro do escopo instrumental e garantista que se atribui ao processo, a supressão de instância não significa que, em sede de prisão preventiva, a medida aplicada em audiência de custódia, com o enfrentamento de todos os requisitos para sua decretação, tenha de ser
rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Portanto,
não compartilho
do entendimento de que, uma vez decretada a prisão preventiva do réu, deve a defesa primeiro peticionar ao juízo
a quo
requerendo a revogação para, somente após, ser-lhe possível impetrar o
habeas corpus
em segunda instância,
se não há inovação fática ou jurídica na matéria debatida.

No presente caso, alega-se
(I)
a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como
(II)
que não há justa causa para manter a medida cautelar,
causas de pedir que já foram apreciadas pela instância originária
ao se decretar a prisão preventiva,
não consubstanciando fato, documento ou fundamento novos.

Por fim, ressalto que o Juízo de origem, em reanálise periódica de 15/3/2023, entendeu por preservar a prisão preventiva pelos mesmos motivos, conforme consta no andamento processual do Sistema E-Jud.

Portanto, entendo que o caso não configura supressão de instância, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TIAGO DOS SANTOS COSTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000230-98.2023.8.08.0014, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
26/01/2023
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 0000037-83.2023.8.08.0014, foram encontrados no quarto do paciente
6
8 (
sessenta
e oito) gramas de cocaína, 43 (quarenta e três) cápsulas de cocaína
, balança de precisão, sacolinhas para embalo, frasco de água oxigenada, um celular Motorolla e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

No caso, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 4297791) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Com efeito, o quantitativo de drogas apreendidas é considerável, embora não seja exorbitante, e, ademais, nota-se que foram encontrados objetos e apetrechos utilizados para embalo e preparo de entorpecentes.

Além disso, ressalto que o flagrante decorreu de um mandado de prisão busca e apreensão expedido nos autos de nº 0000037-83.2023.8.08.0014, e, em consulta ao andamento processual, verifiquei tratar-se de feito classificado como “pedido de prisão temporária”, com o assunto “homicídio simples – crimes contra a vida”, com Boletim Unificado lavrado em 23/8/2022, estando em segredo de justiça.

Dessa forma, verifica-se, do que se pode depreender, que o paciente está em prisão temporária pela suposta prática de crime contra a vida praticado recentemente, de modo que, à míngua de outras informações, considero prudente a manutenção da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Por fim, acrescento que a autoridade coatora manteve a medida cautelar, em reanálise periódica de 15/3/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001520-08.2023.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR
: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA.
MÉRITO
:
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1.
P
reliminar suscitada pela
P
rocuradoria de
J
ustiça: supressão de instância.
A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, tem por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial.

1.1. Dentro do escopo instrumental e garantista que se atribui ao processo, a supressão de instância não significa que, em sede de prisão preventiva, a medida aplicada em audiência de custódia, com o enfrentamento de todos os requisitos para sua decretação, tenha de ser rediscutida perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

se não há inovação fática ou jurídica na matéria debatida, sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa. Jurisprudência.

1.2. Caso em que não há supressão de instância, pois as causas de pedir deduzidas já foram apreciadas pela instância originária ao se decretar a prisão preventiva, não consubstanciando fato, documento ou fundamento novos.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, pois o quantitativo de drogas apreendidas é considerável, embora não seja exorbitante, e, ademais, nota-se que foram encontrados objetos e apetrechos utilizados para embalo e preparo de entorpecentes.

3. Além disso, o flagrante decorreu do cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão, depreendendo-se que o paciente está em prisão temporária pela suposta prática de crime contra a vida praticado recentemente, de modo que se afigura prudente a manutenção da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.